Tribunal: TJPA
Processo: 0006271-09.2015.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006271-09.2015.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO 4ºVARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELÉM

RECORRIDO: FRANCISCO ODACI PEREIRA CARVALHO, PARA MINISTERIO PUBLICO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE
. NECESSIDADE COMPROVADA. DIREITO CARACTERIZADO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1-

Trata-se de reexame necessário de sentença que julgou procedente o pedido e confirmou a medida liminar que determinou ao Estado do Pará o fornecimento do medicamento Propinado de Clobetasol ao assistido pelo tempo necessário ao tratamento de psoríase;

2-

O Estado do Pará suscitou a preliminar de perda de interesse de agir, em contestação, mas nada comprovou neste sentido. Ainda, o simples cumprimento da liminar não contempla razão suficiente a caracterizar a perda do interesse de agir dado o efeito meramente satisfativo da medida, que reclama sua confirmação definitiva;

3-

Os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Logo o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, possuindo o cidadão a faculdade de postular seu direito fundamental contra qualquer dos entes públicos. Aplicação do Tema 793 do STF;

4-

Não cabem obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e da vida, com fulcro no princípio da reserva do possível quando comprovada a necessidade e confirmada a atribuição executiva de assistência;

5-

Reexame Necessário conhecido e sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
do reexame necessário e
confirmar a sentença
que julgou procedente a pretensão de fornecimento de medicamento, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 07/06/2021 a 14/06/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo
Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura
, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o
Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
reexame necessário
de sentença (Id. 4291865), prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedente o pedido e confirmou a medida liminar que determinou ao Estado do Pará o fornecimento do medicamento Propinado de Clobetasol ao assistido, pelo tempo necessário ao tratamento de psoríase
.

A exordial requer o fornecimento do medicamento de uso contínuo em favor do assistido, que apresenta quadro crônico de psoríase e que, mesmo inscrito dentre os beneficiários do SUS, vinha se ressentindo do remédio, que se encontrava em falta na Secretaria Estadual de Saúde.

Contestação no Id. 4291757, suscitando preliminar de falta de interesse de agir e de ilegitimidade do
parquet;
no mérito, pugnou pela primazia do princípio da reserva do possível na espécie.

Parecer do Ministério Público opinando pela confirmação da sentença (Id. 466262).

Remessa dos autos à minha relatoria por prevenção, nos termos do despacho do des. Roberto Gonçalves de Moura (Id. 4848998).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade,
conheço
da remessa necessária.

Preliminares

Perda do interesse de agir

O Estado do Pará suscitou a preliminar em contestação, mas nada comprovou neste sentido. Ainda, o simples cumprimento da liminar não contempla razão suficiente a caracterizar a perda do interesse de agir dado o efeito meramente satisfativo da medida, que reclama sua confirmação definitiva.

Sendo assim, confirmo a sentença que rejeitou a preliminar.

Ilegitimidade passiva do Estado do Pará

É firme e atual a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o direito à saúde ser dever do Estado
lato sensu
considerado; devendo, pois, ser garantido, indistintamente por todos os entes da federação, com fulcro nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão do fornecimento do insumo pleiteado junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos.

Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.
1) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado (lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)

A CF/88 atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência
para ações de saúde pública
,
devendo esses entes cooperar, técnica
e
financeiramente, entre si
, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Neste passo, tem-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, consistente na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, r
esponsabilidade solidária.

Assim, não se pode atribuir isoladamente a qualquer ente federado a responsabilidade por prover recursos necessários à saúde da população.

Nesse sentido, o Tema 793 do STF, que vincula a decisão em exame.

Sentença confirmada acerca da preliminar
rejeitada
.

Mérito

Trata-se de reexame necessário de sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedente o pedido e confirmou a medida liminar que determinou
ao Estado do Pará o fornecimento do
medicamento propinado de clobetasol ao assistido, pelo tempo necessário ao tratamento de psoríase.

Pois bem.

É certo que o Estado,
latu senso,
não dispõe de meios para assegurar de maneira ampla e ilimitada todos os direitos garantidos pela Constituição da República aos cidadãos brasileiros, razão pela qual surgiu a teoria da “cláusula da reserva do possível" em sede de atendimento a direitos constitucionalmente consagrados.

Trata-se de um princípio (implícito) decorrente da atividade financeira do Estado alusivo à impossibilidade de um magistrado, no exercício da função jurisdicional, ou, até mesmo, ao próprio Poder Público, de efetivar ou desenvolver direitos, sem que existam meios materiais para tanto, o que consequentemente resultaria despesa orçamentária oficial” (A concretização judicial dos direitos sociais, seus abismos gnoseológicos e a reserva do possível: por uma dinâmica teórico-dogmática do constitucionalismo social, Gustavo Rabay Guerra,

in www.jus.com.br).

O princípio da reserva do possível regulamenta a possibilidade e a abrangência da atuação do ente estatal no que diz respeito ao cumprimento de alguns direitos, como os direitos sociais, subordinando a existência de recursos públicos disponíveis à atuação do Estado. Portanto, a efetivação dos direitos sociais está vinculada às possibilidades financeiras do ente público.

Esse princípio, no entanto, está relacionado à existência de prestações limitadas à coerência e não da falta de recursos. Nesse contexto, ao indivíduo, cabe requerer do Estado a prestação dentro de um limite razoável.

O mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana e é um direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal, sem o qual não é possível que um indivíduo possa ter uma vida digna, pois o princípio tem o objetivo de garantir condições mínimas para isso.

Ressalto que, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o Estado não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, que alberga, dentre seus fundamentos, a garantia da dignidade da pessoa humana, a teor do inciso III do art. 1º da CF.

Desta forma, àquele que se achar prejudicado em seu direito ao mínimo existencial é permitido recorrer ao Judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível.

Neste quadro, a questão relativa à condenação do apelado, a exemplo da determinação para o tratamento de paciente, deve ser apreciada com ponderação, autorizada, no caso, pela
gravidade do quadro da autora que precisa do mínimo para sua sobrevivência, qual seja, tratamento de saúde.

O Ministro do STF, Celso de Mello aborda sobre o direito à saúde que é fundamental, inviolável, indisponível, impostergável, garantido constitucionalmente, e que, por tais motivos, deve prevalecer aos interesses secundários do Estado. (STF, RE-AgR nº 271.286-8/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24.11.2000).

(...) reclamam-se do Estado (gênero) as atividades que lhe são precípuas, no campo da educação,
da saúde
e da segurança pública, cobertos, em si, em termos de receita, pelos próprios impostos pagos pelos cidadãos.
É hora de atentar-se para o objetivo maior do próprio Estado, ou seja, proporcionar vida gregária segura e com o mínimo de conforto suficiente a atender ao valor maior à preservação da dignidade do homem
. Grifei (STF, AI-AgR nº. 238.328-0/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 18.02.2000).

O Ministro Luiz Fux, em julgamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, citando o eminente doutrinador, José Afonso da Silva, se posicionou sobre a matéria:

(...) É espantoso como um bem extraordinariamente relevante à vida humana só agora é elevado à condição de direito fundamental do homem. E há de informar-se pelo princípio de que o direito igual à vida de todos os seres humanos significa também que, nos casos de doença, cada um tem o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independentemente de sua situação econômica, sob pena de não ter muito valor sua consignação em normas constitucionais. (...)

Acerca da responsabilidade do ente estatal, de garantir o resguardo do direito à saúde a todos os indivíduos, prosseguiu:

(...) Como ocorre com os direitos sociais em geral, o direito à saúde comporta duas vertentes, conforme anotam Gomes Canotilho e Vital Moreira: 'uma, de natureza negativa, que consiste no direito a exigir do Estado (ou de terceiros) que se abstenha de qualquer acto que prejudique a saúde; outra, de natureza positiva, que significa o direito às medidas e prestações estaduais visando à prevenção das doenças e o tratamento delas'. Como se viu do enunciado do art. 196 e se confirmará com a leitura dos arts. 198 a 200, trata-se de um direito positivo "que exige prestações de Estado e que impõe aos entes públicos a realização de determinadas tarefas [...], de cujo cumprimento depende a própria realização do direito. Grifei. (STJ, Resp 863.240/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 14.12.2006).

Comprovada a imprescindibilidade de pessoa necessitada ser submetida ao tratamento pleiteado, tenho que a sua negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente. Não se pode olvidar que há um bem maior, a vida, o qual deve sempre preponderar sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional.

Nessa esteira são os julgados deste Tribunal:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. SUPERADA TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL. AUSENCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO É MOTIVO PARA RECUSAR EXAME MÉDICO NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA VIDA HUMANA. RECURSO E REEXAME CONHECIDO E

NEGADO PROVIMENTO, A UNANIMIDADE.

1. Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento à saúde da população.

2. Prescrição médica para realização de exame para diagnostico de doença, risco à saúde do cidadão. A ausência de dotação orçamentária não é justificativa plausível para a recusa a realização de exame médico. Teoria da ?reserva do possível? superada.

(2017.03279482-81, 178.838, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-03)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. ORIENTAÇÃO ATUAL DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA NA ÍNTEGRALIDADE.

I ? O artigo 196 da Constituição Federal impõe ao Estado ? no sentido amplo, englobando União, Estados, Distrito Federal e Municípios ? o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações de saúde que objetivam a prevenção, redução e recuperação de doenças.

II ? O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de problema de saúde.

III ? Sentença não merece qualquer modificação em sede de Reexame Necessário, devendo ser confirmada in totum.

IV ? Reexame conhecido. Sentença confirmada à unanimidade.

(2017.03251232-53, 178.673, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-02)

Não há dúvidas de que ao Estado cabe a responsabilidade imputada na sentença, em homenagem ao dever fundamental e efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Não se mostra razoável deixar à mingua cidadão que necessita de tratamento urgente e eximir de responsabilidade o Município, ente federativo ao qual cabe a obrigação determinada em primeiro grau de jurisdição.

Destaco:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO EM SENTIDO DIVERSO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. AS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS QUE LASTREARAM A DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.01.2010. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado,
podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à reelaboração da moldura fática constante do acórdão recorrido, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 626382 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 10-09-2013 PUBLIC 11-09-2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVÍL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO.

PRELIMINAR ACATADA. 1.
Os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Logo o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional.
Constitui dever do Poder Público a garantia à saúde pública, possuindo o cidadão a faculdade de postular seu direito fundamental contra qualquer dos entes públicos. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (201330170973, 139795, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 30/10/2014, Publicado em 04/11/2014)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOLIDARIEDADE NA OBRIGAÇÃO DE ASSEGURAR O DIREITO DE TODOS À SAÚDE - DIREITO PROTEGIDO PELA CARTA MAGNA - AGRAVO IMPROVIDO. I

A Tutela Antecipada deve ser concedida em casos especiais, principalmente quando se discute direito à vida e à dignidade da pessoa humana, preceitos constitucionais fundamentais, art. 196 e 198 CF, constatando-se a verossimilhança das razões da postulação e verificando-se a possível ocorrência de dano iminente e irreparável ao cidadão, em virtude do retardamento da prestação jurisdicional, torna-se dever do Município autorizá-lo tendo em vista o inalienável direito protegido pela Carta Magna. Desse modo a discussão em relação à competência para a execução de programas de saúde e de distribuição de medicamentos não pode sobrepor ao direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição da República, que obriga todas as esferas de Governo a atuarem de forma solidária. II- À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso de agravo de instrumento improvido. (201330131016, 122676, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 29/07/2013, Publicado em 05/08/2013)

Em relação a tese de atendimento individualizado, desrespeitando o princípio da igualdade, não merece guarida, pois, no caso, trata-se da busca do direito a tratamento de saúde, o direito de viver com maior dignidade; não havendo como mensurar o quão urgente é a situação da autora, ou compará-la com outros similares, tendo em vista a peculiaridade de cada caso, pelo que não caracterizada afronta ao princípio da igualdade.

Na espécie, o assistido fez a prova necessária à satisfação da pretensão, deferida em sede liminar, haja vista haver carreado aos autos o laudo médico e receituário correspondente (Id. 4291755), de modo que restou provado seu estado de saúde e a recomendação do medicamento necessário ao efetivo tratamento e recuperação. Não há, portanto, elementos nos autos que desconstituam a tese perfilhada na sentença, pelo que deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço
do reexame necessário e
confirmo a sentença
que julgou procedente a pretensão de fornecimento de medicamento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 07 de junho de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/06/2021